Tribunal: TJSP
Processo: 2122584-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR PROCESSADOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA ESSE FIM – CPC/2015, ART. 919, § 1o - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122584-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
JOAO LUIS PEREIRA LIMA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD
ROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122584-40.2020.8.26.0000 -Voto no 48128
2
Agravo de Instrumento no 2122584-40.2020.8.26.0000
Agravante: Joao Luis Pereira Lima
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São João da Boa Vista
VOTO No 48.128
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS
DO
DEVEDOR
PROCESSADOS
SEM
EFEITO
SUSPENSIVO REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA
ESSE FIM CPC/2015, ART. 919, § 1o - AGRAVO DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que recebeu embargos à execução de título
extrajudicial com efeito suspensivo apenas em relação à
empresa devedora, “B2B Colchões Indústria e Comércio
Eireli”, em processo de recuperação judicial.
Sustenta o agravante que os embargos do
devedor devem ser recebidos com efeito suspensivo também
em relação a ele, sócio, coexecutado e devedor solidário,
nos termos do art. 6o, caput, da Lei no 11.101/2005. Pede
reforma.
Negada liminar, os autos foram enviados à
Mesa.
É o Relatório.
Atribuição excepcional de efeito suspensivo
aos embargos dependeria de requerimento dos embargantes e
da presença cumulativa dos seguintes requisitos, conforme
§ 1o do art. 739-A do CPC/1973, correspondente ao § 1o,
art. 919 do CPC/2015: a) relevância da fundamentação; b)
risco manifesto de dano grave e de difícil ou incerta
reparação; c) que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes (AgRg no AREsp
140.510/AL, Rel. Min. Castro Meira, DJe 14.06.12; AgRg nos
EDcl no Ag 1.389.866/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
21.09.11; AgRg no Ag 1.337.891/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
30.11.10; AgRg no Ag 1.236.545/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 18.10.10; AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.206.939/SP,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19.08.10; AgRg no Ag

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122584-40.2020.8.26.0000 -Voto no 48128
3
1.190.402/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.11.09).
Vê-se que a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos do devedor deixou de ser decorrência
automática do seu ajuizamento, exigindo preenchimento de
pressupostos legais (AgRg no AREsp 121.809/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 22.05.12; REsp 1.267.751/SE, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.09.11; AgRg no AREsp
5.609/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01.07.11; AgRg no
REsp
1.030.569/RS,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
23.04.10; REsp 1.024.128/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 19.12.08), o que não ocorreu no caso.
Executa-se
cédula
de
crédito
bancário,
título executivo nos termos do art. 28 da Lei no
10.931/2004, c.c. art. 784, XII, do CPC/2015 (art. 585,
VIII, do CPC/1973) e da Súmula no 14, aprovada pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (DJE
26.08.2010).
Dispondo o exequente de título executivo,
com presunção legal de liquidez e certeza, não se
vislumbra nessa fase relevância na fundamentação dos
embargos, que haverá de ser discutida no curso do
processo, sob o contraditório e atividade cognitiva mais
aprofundada, tampouco risco de dano grave e de difícil
reparação em razão de suposto excesso de execução, o que,
em princípio, não prejudica a liquidez do título, devendo
se for o caso ser abatido. Ademais, falta de garantia
(penhora, depósito, caução) impede a suspensão da execução.
Por fim, a recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória (Súmula no 581, STJ).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122584-40.2020.8.26.0000 -Voto no 48128
4
MATHEUS FONTES
Relator